Tribunal: TJBA
Processo: 8067927-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067927-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA JULIA WANDERLEY GAZINEO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença. A executada alegou excesso de execução, sustentando que o valor do débito deveria ser corrigido pelo IGP-M em vez do INPC e que o montante correto seria de R$ 96.936,96, enquanto o exequente indicou R$ 216.887,84. Pleiteou, ainda, prazo razoável para desocupação de imóvel, invocando o Estatuto da Pessoa Idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado pode ser rediscutido em sede de cumprimento de sentença; (ii) avaliar a razoabilidade do prazo para desocupação do imóvel, considerando a condição de idosa da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material (CPC, art. 502) confere imutabilidade às decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo a rediscussão do índice de correção monetária fixado na sentença definitiva.

Nos termos do art. 525, §4º, do CPC, cabe à parte executada que alegue excesso de execução apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência de tal memória impossibilita o acolhimento da impugnação por falta de elementos probatórios suficientes.

A proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003, art. 3º) justifica a concessão de prazo razoável para a desocupação do imóvel (60 dias a contar do trânsito em julgado). A medida equilibra o cumprimento da obrigação com a garantia de dignidade e proteção integral à pessoa idosa, em conformidade com o art. 53, parágrafo único, da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material impede a rediscussão do índice de correção monetária fixado em decisão judicial transitada em julgado.

A ausência de memória de cálculos discriminada e atualizada inviabiliza o acolhimento de alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença.

O Estatuto da Pessoa Idosa assegura ao idoso proteção integral, incluindo a concessão de prazo razoável para desocupação de imóvel, quando configurada a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01